Tribunal: STF
Processo: RE 101697
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA
DE OPORTUNA APRESENTAÇÃO DE MANDATO AO ADVOGADO QUE O SUBSCREVEU
(ART. 37 DO COD. PROC. CIVIL). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS, TAMBÉM INCABIVEIS, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
QUARTO RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA EXCLUIR AS CLAUSULAS
RELATIVAS AO PISO SALARIAL E A ESTABILIDADE TEMPORARIA
CONFERIDA AO EMPREGADO AFASTADO POR DOENCA, QUE CONTRARIAM O
DISPOSTO NO ART. 142, § 2º DA CONSTITUIÇÃO, NÃO PADECENDO,
DO MESMO VÍCIO, AS CLAUSULAS REFERENTES A QUEBRA DE CAIXA E A
OBRIGATORIEDADE DA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÕES. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL.
QUINTO RECURSO, SEM OBJETO, EM FACE DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA PELO
RELATOR.